Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730455-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PASQUALE MATAFORA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora na folha de rendimentos da parte executada, limitada ao percentual de 10% dos seus rendimentos mensais líquidos. O agravante/executado alega, em síntese, que: 1) a penhora de 10% dos seus rendimentos mensais líquidos viola o artigo 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos salários; 2) a medida compromete sua capacidade de prover o sustento próprio e de sua família, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana; 3) por trabalhar na Embaixada da República da Itália, o governo italiano é a fonte pagadora dos rendimentos do executado, de modo que o Juízo a quo não teria jurisdição para efetivar a penhora sem a expedição de Carta Rogatória à Justiça Italiana. Requer a reforma da r. decisão atacada para suspender a penhora dos seus rendimentos até o julgamento final deste recurso. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme disposto no Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (..) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Pela literalidade do CPC/15, portanto, não poderia haver penhora de salários, salvo nos casos apontados no §2o, a saber, (i) para pagamento de pensão alimentícia ou (ii) o excedente a 50 salários mínimos mensais. Todavia, ressalvado meu posicionamento pessoal a respeito do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, em interpretação mais benéfica ao credor, permite a penhora salarial, “desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família” (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020). A contrario sensu, na linha do entendimento adotado pelo C. STJ, a penhora salarial deve ser afastada quando verificado, no caso concreto, que a constrição tem aptidão de comprometer a subsistência do executado e de sua família. E, como se sabe, incumbe ao executado o ônus de demonstrar que os bem objeto da constrição é impenhorável (CPC 854 3o I). No caso em questão, vê-se de documentação apresentada pelo próprio agravante que é funcionário da Embaixada da República da Itália desde 1992, com residência permanente no Brasil, auferindo salário de 4.991,01 €, correspondente a R$ 26.599,59 (referente ao câmbio do dia 18/10/2023 – ID 61814247, p. 06), não havendo nos autos elementos que apontem que a penhora no percentual de 10% teria o condão de comprometer o mínimo existencial do executado ou de sua família. Do mesmo modo, tampouco vislumbro a probabilidade do direito em relação à alegação de necessidade de expedição de Carta Rogatória pois, como bem destacado na r. decisão agravada, a verba não está relacionada diretamente com a representação diplomática. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, eis que não demonstrados os elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC/2015 300), incabível a concessão da tutela provisória recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator